Tribunal: TJMT
Processo: 0020004-06.2010.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020004-06.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO VIEIRA DE SANTANA - CPF: 833.276.651-68 (APELANTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), HUMBERTO CARLOS GONCALVES MIRANDA - CPF: 237.606.302-78 (APELADO), BENEDITO DA SILVA BRITO - CPF: 378.750.001-49 (ADVOGADO), ELSO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 327.540.198-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. INSTITUTO NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA CASSADA
. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença oriundo de ação de indenização por danos morais, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O apelante sustenta a inexistência de inércia, apontando a prática de diversas diligências ao longo do processo, ausência de delimitação dos marcos temporais da prescrição e continuidade do impulso processual, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento
da prescrição intercorrente no caso concreto, especialmente a inércia qualificada do exequente; (
ii
) estabelecer se houve transcurso do prazo prescricional aplicável, à luz dos marcos temporais previstos no art. 921 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, conforme entendimento consolidado do STJ e da Súmula 150 do STF.

Os atos processuais são regidos pela lei vigente à época de sua prática (tempus
regit

actum
), vedando-se a aplicação retroativa das regras do CPC/2015 a situações consolidadas sob o CPC/1973.

O art. 921 do CPC/2015 estabelece que, na ausência de bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um ano, iniciando-se, após esse período, o prazo da prescrição intercorrente.

A Lei no 14.195/2021 introduz novos marcos iniciais para a contagem do prazo prescricional, sem alterar a necessidade de observância do contraditório e da efetiva inércia do credor.

O exequente pratica sucessivos atos de impulso processual, com requerimentos reiterados de diligências para localização e constrição de bens.

Não transcorre o prazo total necessário à configuração da prescrição intercorrente, considerado o período de suspensão de um ano somado ao prazo prescricional de três anos aplicável ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1A prescrição intercorrente somente se configura quando há inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 487, II, 489, § 1o, 774, V, 828, 921; CC, art. 206, § 3o, V.

Jurisprudência relevante citada:
Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
.

REsp n. 2.188.970/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025
.

TJMT
0006354-21.2001.8.11.0003, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Cumprimento
de Sentença nos autos
da
Ação de Indenização por Danos Morais pelo Rito Sumário
julgada extinto

nos termos do artigo 487, II, do CPC
.

O apelante alega que o juízo de origem entendeu pela ocorrência de prescrição intercorrente sob o fundamento de ausência de medidas eficazes desde 2015 e que tal conclusão não reflete a realidade processual, pois houve diversas diligências ao longo dos anos.

Destaca que a decisão não delimitou a data em que a exequente tomou ciência da primeira diligência frustrada; não indicou o momento em que ocorreu a suspensão do feito; não apontou o termo inicial do prazo prescricional; nem demonstrou a existência de lapso contínuo correspondente ao prazo prescricional material.

Sustenta que tal omissão viola o art. 921, §4o, e o art. 489, §1o, do CPC, bem como o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Afirma ainda que, mesmo considerando a suspensão do feito em 29/09/2023, houve posterior impulso processual, com expedição de mandado de penhora em 25/03/2024, o que impediria o reconhecimento da prescrição.

Relata ainda que
inexistência de inércia qualificada do exequente, requisito indispensável para configuração da prescrição intercorrente.

Aduz também que
houve efetiva movimentação processual ao longo dos anos, com diligências em 2016, 2017, 2019, 2021 e 2022, conforme certidões destacadas nas páginas 5 a 7 do documento
.

Ressalta
que
foram realizadas diversas tentativas de localização de bens, incluindo sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, além de diligências presenciais e investigação patrimonial
.

Argui
ainda que
houve requerimentos concretos de medidas executivas, como expedição de ofícios, quebra de sigilo fiscal, inscrição em sistemas restritivos e medidas atípicas
.

Enfatiza
que
novos pedidos relevantes foram formulados em 2025, afastando qualquer alegação de paralisação prolongada
.

Diz
ainda que o insucesso das diligências não configura inércia, mas sim frustração decorrente de conduta do executado, como:
resistência à penhora, ocultação patrimonial, registro de bens em nome de terceiros (companheira) e negativa de acesso a imóveis.

Defende que “a prescrição intercorrente pressupõe inércia do credor — não mera dificuldade de localização de bens”, sendo indevido penalizar o exequente pela ausência de êxito.

Salienta
que
ainda que se aplique o prazo trienal do art. 206, §3o, V, do Código Civil, não houve lapso contínuo superior a três anos
e que
a única suspensão formal ocorreu em 29/09/2023, seguida de impulso em 2024
.

Assevera
que

há entendimento pela aplicação do prazo quinquenal em cumprimento de sentença, o que reforçaria a inexistência de prescrição.

Por fim, requer
o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução
.

Devidamente intimado, conforme Id 357954992, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso do processo, em razão da inércia da parte em promover os atos que lhe competem para o regular andamento do feito. Conforme a Súmula 150 do STF,
"prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"
.

Antes da vigência do CPC de 2015, a prescrição intercorrente era tratada apenas em jurisprudência, sem normatização. Diante disso, no
Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem nos processos regidos pelo CPC/73, e fixou as seguintes teses jurídicas:

"1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3.
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual,
uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário,
que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
".

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o art. 921, que dispõe:

“Suspende-se a execução:

(...)

III -
quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano
sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis
, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”.

Já a Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, regulamentou mais uma vez o assunto e introduziu novos termos
iniciais para a contagem do prazo prescricional, ao dar outra redação ao inciso III e aos §§ 4o e 5o do art. 921, bem como introduzir os §§ 4o-A, 6o e 7o, conforme abaixo transcrito:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

III -
quando não for localizado o executado ou bens
penhoráveis
;
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,
e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021).

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição,
que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para asformalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
(Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 5o
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo, sem ônus para as partes
.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 6o A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código
”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), portanto, os marcos temporais previstos a partir da vigência do CPC/2015, não retroagem.

Sobre o assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que confirmou a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, com base no transcurso do prazo prescricional quinquenal, iniciado, retroativamente, após um ano da ciência da parte credora acerca da diligência negativa de busca de bens para penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, considerando as alterações legislativas e a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, deve observar o art. 921, III e § 1o, que prevê a suspensão da execução por um ano quando não localizados o executado ou bens penhoráveis, com o prazo prescricional iniciando após esse período.

4. A Lei n. 14.195/2021 alterou o § 4o do art. 921 do CPC/2015, estabelecendo que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens
penhoráveis, sendo a aplicação dessa norma irretroativa.

5. No caso concreto, a suspensão do processo ocorreu após as alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, não se aplicando retroativamente a contagem da prescrição intercorrente a partir de 2012, conforme decidido pelo Tribunal de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e afastar a prescrição, determinando o prosseguimento do feito na origem.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, inicia-se após a suspensão de um ano do processo, conforme art. 921, §1o, do CPC/2015. 2. As alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 são irretroativas e aplicam-se apenas a atos e fatos processuais posteriores à sua entrada em vigor".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, III, §§ 1o e 4o; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1604412/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, SegundaSeção, julgado em 27/6/2018; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024; STJ, REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.114.822/PR, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024”.
(REsp n. 2.188.970/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025)

Dessa forma, cabe analisar os atos praticados na presente execução para verificar se houve, ou não, a ocorrência de prescrição intercorrente.

Na origem, a ação foi distribuída em 23/06/2010 e julgada parcialmente procedente em 05/03/2012, para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00, declarar a inexistência dos atos praticados por ocasião do encerramento contratual, após o pagamento da conta residual, bem como impor à ré o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00.

Ambas as partes interpuseram recurso. O réu sustentou a inexistência de ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral e requereu a inversão
dos
ônus sucumbenciais. O autor, por sua vez, pleiteou a majoração da indenização. Em 26/06/2014, os recursos não foram providos.

O autor interpôs Agravo Interno, também
não
provido em 23/07/2014, com a manutenção da decisão monocrática.

Em 02/12/2014, o autor deu início ao cumprimento de sentença e requereu o pagamento de R$ 4.108,48, no prazo de 15 dias. Em 12/01/2015, o juízo de origem determinou a intimação do executado para pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de incidência da multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC/1973, além de honorários advocatícios.

Em 02/03/2015, certificou-se o decurso do prazo sem pagamento voluntário. Em 04/03/2015, o exequente requereu penhora on-line, via
BacenJud
, no valor de R$4.519,32, pedido deferido em 14/04/2015.

Como o bloqueio alcançou apenas R$ 108,00, o exequente, em 02/06/2015, requereu nova tentativa pelo sistema
BacenJud
para constrição do saldo remanescente, providência deferida em 29/07/2015.

Diante da ausência de bloqueio suficiente, em 01/09/2015 o exequente requereu a expedição de mandado de penhora de bens existentes na residência do executado. O pedido foi deferido em 10/06/2016.

Em 08/07/2016, o exequente apresentou cálculo atualizado da dívida, no valor de R$8.833,30.

Em 24/11/2016, foi certificada a impossibilidade de penhora e avaliação dos bens, pois, após diligência frustrada, o oficial de justiça retornou ao endereço indicado e a esposa do executado impediu sua entrada no imóvel, sob a alegação de que a propriedade e os bens ali existentes lhe pertenciam exclusivamente.

Intimado em 11/12/2016 para se manifestar sobre a certidão, o exequente requereu, em 30/01/2017, nova tentativa de penhora, pedido deferido em 10/03/2017.

Em 06/04/2017, após tentativa infrutífera de penhora via
BacenJud
, o exequente foi intimado para requerer o que entendesse de direito, sob pena de extinção. Em 19/04/2017, pleiteou a aplicação do art. 846 do CPC, diante da resistência da esposa do executado. O pedido foi deferido em 22/05/2017.

Em 30/10/2017, o oficial de justiça certificou nova impossibilidade de penhora, pois encontrou no imóvel apenas uma empregada doméstica, a qual informou que os patrões estavam em viagem. Em retorno posterior, o imóvel estava fechado.

A parte autora foi intimada em 22/11/2017 para se manifestar sobre a certidão.

Consta, contudo, requerimento do exequente em 16/01/2018, no qual pediu nova expedição de mandado de penhora na residência do executado, com atualização do débito para R$10.570,22. Em 24/07/2018, o juízo determinou a expedição do mandado.

Em 21/09/2018, o oficial de justiça certificou que não foi possível realizar a penhora, pois não havia ninguém na residência. Intimado em 14/11/2018, o exequente manifestou-se em 30/11/2018 e requereu a aplicação do art. 846 do CPC, além da expedição de novo mandado de penhora, com débito atualizado para R$12.046,98.

Em 18/02/2019, o oficial de justiça certificou que localizou a Sra.
Leonisia
Netto Nunes Barroso, a qual afirmou ser proprietária do imóvel e informou que o executado residia no local por favor, em quarto separado, sem possuir bens móveis ou imóveis naquele endereço.

Houve nova tentativa de penhora na residência do executado. Em certidão de 15/08/2019, o oficial informou a impossibilidade de constrição e registrou notícia de que o executado e sua esposa seriam proprietários de um posto de combustível.

Em 08/10/2019, o autor foi intimado para se manifestar. Em 03/12/2019, requereu a expedição de mandado de penhora no referido posto de combustível, providência deferida em 30/03/2021.

Em 05/07/2021, o oficial de justiça certificou que não localizou bens pertencentes ao executado no endereço indicado. Segundo informação prestada pelo próprio executado, ele seria apenas funcionário do Posto Amarelinho e não possuiria bens no local.

Em 18/03/2022, o exequente compareceu espontaneamente aos autos e requereu nova expedição de mandado de penhora na residência do executado, com indicação de bens específicos, consistentes em jogo de sofá, três televisores e mesa de jantar. O pedido foi deferido em 01/07/2022.

A diligência resultou negativa, conforme certidão de 02/08/2022. Intimado em 05/08/2022, o exequente manifestou-se em 15/08/2022 e requereu nova tentativa de penhora na residência do executado.

Em 05/09/2022, a diligência teve resultado positivo, com penhora, avaliação, remoção e depósito de bens móveis em favor do autor.

Em 19/02/2023, as partes foram intimadas para se manifestar sobre a penhora e a avaliação, no prazo de 15 dias.

Em 29/09/2023
, foi deferido requerimento do exequente para requisição de informações à Delegacia da Receita Federal acerca da existência de bens em nome do executado, sem violação de sigilo bancário ou fiscal e com observância das normas da Corregedoria-Geral da Justiça
,
a decisão determinou ainda o arquivamento e suspensão do feito pelo prazo de 01 ano, até a indicação de bens penhoráveis pela exequente.

Em 11/10/2023, o exequente requereu a expedição de novo mandado de penhora no posto de combustível atribuído ao executado, com atualização do débito para R$27.218,50.

Em 25/03/2024, foi deferida nova tentativa de penhora. Em 08/07/2024, o oficial de justiça certificou que compareceu ao endereço do antigo Posto Amarelinho, atual Posto BR, onde lhe foi apresentado requerimento de firma individual em nome da Sra.
Leonisia
N. N. Barroso, sem qualquer indicação de que o executado fosse proprietário ou sócio do estabelecimento. Por essa razão, não houve penhora de bens em nome de terceiros.

Intimado em 10/09/2024, o exequente manifestou-se em 06/05/2025 e requereu a intimação do executado para, no prazo de cinco dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V e parágrafo único, do CPC.

Em 05/08/2025, o juízo de origem consignou que o exequente se limitava a reiterar pedidos de busca judicial de bens e determinou sua intimação para manifestação sobre eventual prescrição intercorrente.

Em 07/08/2025, o exequente sustentou a inexistência de prescrição, sob o argumento de que promoveu atos sucessivos de impulso processual, sem abandono da execução. Alegou, ainda, ausência de intimação específica para dar andamento ao feito e requereu o prosseguimento da execução, com fundamento no art. 828 do CPC.

Posteriormente o processo foi extinto
devido à prescrição intercorrente.

Houve

suspensão do feito em 29/09/2023
, de modo que, em tese, a contagem do prazo prescricional teria início apenas após o decurso de um ano.

No entanto, não se configurou a prescrição intercorrente,
pois não transcorreu o prazo total de quatro anos
, correspondente a um ano de suspensão processual acrescido de três anos relativos ao prazo prescricional aplicável.

Por conseguinte, impõe-se o prosseguimento da execução.

A propósito, desta Câmara:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. INSTITUTO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o Cumprimento de Sentença apresentado para cobrança de honorários advocatícios arbitrados em Medida Cautelar Preparatória de Sequestro, sob o fundamento de prescrição intercorrente. O apelante sustenta a inaplicabilidade da prescrição nos moldes reconhecidos, a ausência de inércia e a existência de manifestações processuais não apreciadas pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Apurar se houve efetiva inércia do exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente e verificar se o juízo de origem deixou de apreciar petições relevantes previamente apresentadas pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição intercorrente no Cumprimento de Sentença exige a inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando há diligência do exequente no impulso da execução.

Consta dos autos que o exequente apresentou requerimentos de penhora, expedição de ofícios, diligências em sistemas eletrônicos e outras providências voltadas à satisfação do crédito, afastando a alegação de inércia.

O juízo de origem deixou de apreciar manifestação apresentada antes mesmo da intimação para se pronunciar sobre eventual prescrição, bem como não examinou as alegações sobre causas impeditivas ou interruptivas, o que configura violação ao contraditório e à fundamentação adequada.

A sentença, embora reconheça os esforços do exequente, conclui pela prescrição com base em precedentes relacionados à execução de título extrajudicial e na ausência de bens penhoráveis, sem comprovação de desinteresse do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Não se reconhece a prescrição intercorrente quando o exequente adota medidas concretas para a localização de bens e o regular prosseguimento da execução.

É nula a sentença que extingue o cumprimento de sentença por prescrição intercorrente sem a prévia análise de manifestações relevantes apresentadas pelo exequente.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1030609-92.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2025
”.
(N.U 0006354-21.2001.8.11.0003, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara
de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença, afastar a arguição de prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026